Tribunal: TJDFT
Processo: 0725400-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725400-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS BERNARDES DIAS IMPETRANTE: LUCIO FURTADO CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lúcio Furtado Carvalho contra decisão do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia que, ao proferir sentença condenatória, manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de multirreincidência e periculosidade social, além da ausência de mudança fática apta a afastar a custódia cautelar (autos no 0701509-73.2025.8.07.0002, ID no 239848628, págs. 1-11). 2. O impetrante alega, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva após a fixação de regime semiaberto configura ilegalidade manifesta, pois subverte o sistema progressivo de cumprimento de pena e impõe regime mais gravoso do que o fixado na sentença. 3. Sustenta que a prisão preventiva perdeu a sua finalidade diante da ausência de fundamentação concreta e contemporânea que a justifique, conforme exigência do art. 316 do CPP. 4. Argumenta que o Ministério Público não se manifestou pela manutenção da prisão nas alegações finais; que a vítima destacou seu desinteresse em medidas protetivas e reconheceu o paciente como sendo um bom pai. 5. Afirma que o paciente é dependente químico, necessita de tratamento, além de ser arrimo de família com filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau elevado. 6. Pede, como alternativa, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como frequência a programa de recuperação, ou subsidiariamente, a conversão em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI do CPP. 7. Cita precedentes do STJ e do STF, com destaque para o enunciado de Súmula no 716 do STF que reconhece a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva quando fixado regime mais brando na sentença. 8. Reitera que a prisão preventiva é medida excepcional e subsidiária, devendo ser substituída por cautelares quando estas se mostrarem suficientes e adequadas, conforme arts. 282 e 319 do CPP. 9. Alega que a situação atual do paciente representa constrangimento ilegal, pois está submetido a regime mais severo do que o imposto na sentença antes do trânsito em julgado da condenação. 10. Pede a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva e conceder liberdade provisória ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, conforme o caso. 11. Cumpre decidir. 12. O paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, §1o, do Código Penal, combinado com o artigo 5o da Lei 11.340/2006, e artigos 329 e 331, também do Código Penal (ID no 230079034). 13. Na audiência de custódia obteve a liberdade provisória, sem fiança (ID no 230263125, págs. 1-4). Foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, ex-companheira do paciente, nos autos no 0701508-88.2025.8.07.0002 - ID no 233132719. 14. A decisão de ID no 231606292, decretou a prisão preventiva do paciente. 15. Os pressupostos processuais, as condições da ação e a justa causa para a ação penal foram regularmente analisados, oportunidade em que foram identificadas a materialidade dos crimes, assim como a autoria do paciente. 16. As condutas praticadas pelo paciente foram corroboradas por elementos probatórios idôneos o que justificou a sua condenação nas penas dos artigos 147, § 1o, do Código Penal, combinado com o artigo 5o da Lei 11.340/06, e 329 e 331, também do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal. 17. O paciente tem 4 (quatro) condenações penais, com trânsito em julgado, por fatos praticados antes daqueles apurados na demanda principal, que foram utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes e para fins de reincidência. 18. Pelo crime de ameaça, resistência e desacato em concurso material, o paciente foi condenado à pena definitiva de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. 19. Embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, há circunstância judicial desfavorável e a agravante da reincidência, o que obsta o início do cumprimento da pena em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o). Há motivação concreta e idônea para imposição de regime mais severo, conforme ponderado na sentença condenatória. 20. Precedente: Acórdão no 1667866, 07032924520218070001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. 21. Pelas mesmas razões e considerando a multiplicidade de reincidência, é inviável a substituição da pena por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (Código Penal, artigos 44, II e III, e 77, caput). 22. Os requisitos da prisão preventiva foram analisados na decisão de ID no 231606292, oportunidade em que se destacou a reiteração das condutas criminosas do paciente, evidenciando a sua periculosidade concreta e o risco de prejuízo à ordem pública e à aplicação da lei penal. 23. A sentença reanalisou os fundamentos da prisão preventiva e pontuou que não houve mudança fática capaz de justificar a concessão da liberdade ao paciente, o que está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos. 24. A periculosidade social do paciente decorre da multirreincidência criminosa e das condutas que justificaram mais uma condenação penal, pois ameaçou a ex-companheira na frente do filho menor, agrediu os policiais que tentaram contê-lo e não há indicativos de alteração desse cenário. 25. O paciente não comprovou que é o único responsável pelos cuidados do filho, tampouco que as medidas cautelares seriam suficientes para a garantia da ordem pública, uma vez que além das condenações penais anteriores, ainda responde a outros processos (ID no 73274082, págs. 1-8). 26. Precedente: PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva de paciente condenado em regime semiaberto. II. Questão em discussão 2. Discute-se se há constrangimento ilegal na sentença que, ao condenar o réu em regime semiaberto, manteve a prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não alterado o quadro fático que levou à custódia cautelar e o paciente permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 4. A prisão cautelar não é incompatível com o regime semiaberto, desde que o apenado a cumpra em estabelecimento compatível, consoante entendimento consolidado da 5a e 6a Turmas do e. STJ. 5. Recomendado, na sentença, o réu em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, não há ilegalidade em manter a prisão preventiva. IV. Dispositivo 6. Ordem denegada. Dispositivo relevante citado: L. 11.343/06, art. 33. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, acórdão 1232056, 20180110104466APR, relator Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020; STJ, AgRg no HC n. 834.546/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025. (Acórdão 2001849, 0718855-43.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 31/05/2025.) [grifado na transcrição] 27. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não identifico os requisitos necessários para a concessão da liminar. DISPOSITIVO 28. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de M. B. D. 29. Comunique-se e requisitem-se as informações. 30. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO